Tribunal: TJMT
Processo: 1014564-86.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014564-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO RESCHKE - CPF: 621.585.621-53 (AGRAVADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RENATO RESCHKE

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – PRISÃO DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – TESE DE NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR NA HIPÓTESE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECÍFICOS – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE DEMONSTRA EXCEPCIONALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – REQUISITOS PREENCHIDOS –
AGRAVO DESPROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Evidenciada a gravidade da doença e impossibilidade de tratamento por parte da equipe médica instalada na unidade prisional, em caráter excepcional, o reeducando poderá ser colocado em prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014564-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RENATO RESCHKE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que concedeu o pedido de prisão domiciliar ao reeducando
Renato Reschke
.

Em suas razões, o
parquet
busca a revogação da medida que concedeu o regime domiciliar, com expedição de mandado de prisão para que o agravado retorne ao cumprimento da pena na unidade prisional.

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (id. 49921958).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada (id. 49921958 – Pág. 33).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (id. 52105495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RENATO RESCHKE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Sinop, que deferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos (id. 49921960):

“10 - Adentrando no caso - sub examine -, é dos autos que o reeducando RENATO RESCHKE, com apenas 43 anos de idade, possui diagnóstico de obesidade mórbida e hipertensão, necessitando urgentemente de tratamento adequado para suas enfermidades, inclusive com possibilidades de submeter-se à procedimento cirúrgico (bariátrica).

11 - Nesse viés, a fim de averiguar, in loco, a situação do reeducando, este Julgador, na condição de Juiz da Execução Penal e Corregedor de Presídio, se avistou com esse interno em 14.05.2020 na penitenciária local, e, embora leigo, pude constatar, com clareza, que o aludido reeducando, de fato, está bem debilitado, pois em conversa com o mesmo, alegou que em razão da sua obesidade (pesando cerca de 150 kg), houve desgaste em sua coluna, que compromete o seu andar, bem como apresenta ter problemas renais eis que mãos e pernas inchadas e dificuldade de urinar, além de ser pré-diabético. Assim, não precisa ser profissional da medicina para afirmar que a situação da saúde do reeducando é crítica, estando a exigir urgente intervenção cirúrgica, com internação e tudo o mais que o caso exigir, sob pena de não se conseguir sequer minimizar os efeitos de seu triste quadro de saúde, quanto mais tentar revertê-lo.

12 - Ainda, impende registrar que o Médico Cardiologista, Dr. Uelliton Junior Navarro - CRM/MT n. 7359 -, ao emitir um relatório do estado de saúde do reeducando, em 06.04.2020, ponderou que o “paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica grave (com difícil controle medicamentoso), associado a hiperuricemia, e obesidade mórbida" (mov. 29.5).

13 - Desta forma, é indubitável que o reeducando, em razão de suas enfermidades, principalmente físicas, necessita de cuidados diários e específicos, com acomodações adequadas, as quais são insuficientes ou até mesmo inexistentes na Penitenciária Ferrugem, não podendo o mesmo cumprir sua reprimenda em condição degradante, pois necessita de auxílio para atividades simples, podendo seus familiares ajudá-lo nesse momento delicado de sua vida, valendo registrar que pelo histórico médico, já houve a falta de medicamento para a continuidade do seu tratamento dentro da unidade penal, situação esta que poderia implicar no agravamento do seu estado de saúde (mov. 29.8).”

Nada obstante as razões expostas pelo magistrado singular, o
parquet
sustenta que, consoante o art. 117 da LEP, apenas os presos no regime aberto podem ser beneficiados pela prisão domiciliar, bem assim que, embora a jurisprudência estenda excepcionalmente o benefício aos presos nos regimes mais gravosos, impõe-se a necessidade de preenchimento concomitante dos requisitos legais, quais sejam, doença grave e impossibilidade de tratamento na unidade prisional (id. 49921959 – Pág. 16).

Ademais, aduz que no caso dos autos não restou demonstrado a efetiva necessidade da concessão da prisão domiciliar, uma vez que inexistem documentos que comprovem que o reeducando não tem condições de aguardar o procedimento cirúrgico dentro da unidade carcerária. Por fim, sustentou que o reeducando é acompanhado pela equipe técnica da unidade prisional e que, quando necessário, poderá ser encaminhado ao Hospital Regional de Sinop.

No entanto, examinando atentamente o presente feito, adianto que a irresignação ministerial não merece acolhimento.

Com efeito, o reeducando
Renato Reschke
cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim.

Embora o rol do art. 117 da LEP seja taxativo, possibilitando apenas a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos em regime aberto, maiores de 70 (setenta) anos, cometidos de doença grave, com filho menor ou deficiente ou condenadas gestantes, a jurisprudência pátria tem evoluído para a possibilidade de aplicação da referida benesse aos reeducandos em regimes mais gravosos, em situações excepcionalíssimas, quando acometidos por doença grave e que seja impossível a sua assistência médica na unidade prisional em que cumpre sua pena.

A propósito:

"Em caráter excepcional, este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto,
é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
. Precedentes"
(AgRg no HC 439.362/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 09/08/2018). – destaquei.

Assim, evidenciada a gravidade da doença e impossibilidade de tratamento por parte da equipe médica instalada na unidade prisional, em caráter excepcional, o reeducando poderá ser colocado em prisão domiciliar.

No caso dos autos, tenho que os documentos acostados ao feito demonstram a necessidade de concessão da benesse. Isso porque, conforme destacado pelo magistrado
a quo,
o médico cardiologista Dr. Uelliton Júnior Navarro – CRM/MT n. 7359, atestou, em 06/04/2020, que o reeducando
“é portador de hipertensão arterial sistêmica grave (com difícil controle medicamentoso), associado a hiperuricemia, e obesidade mórbida"
(id. 49921955 – Pág. 25).”

Corroborando, o Dr. Jorge Y. Yanai – CRM/MT n. 1569, declarou, em 25/05/2020, que
“o sr. Renato Reschke é portador de hipertensão arterial severa e obesidade mórbida”
(id. 49921959 – Pág. 40).

Além disso, o extenso prontuário médico do paciente demonstra a fragilidade da saúde e necessidade de cuidados específicos do reeducando, indicando, inclusive, a necessidade de procedimento cirúrgico bariátrico (id. 49921955, id. 49921963 e id 49921959).

De outro tanto, o magistrado condutor do executivo penal, na qualidade de corregedor da unidade prisional, consignou que, ao avaliar as condições do reeducando
in loco
, ainda que leigo, concluiu que esse, de fato, está debilitado, necessitando de cuidados específicos que, diante das condições da unidade prisional, se mostram de difícil acesso ou impossíveis.

Outrossim, conforme se evola do ofício n. 147/2020, subscrito pela enfermeira Caroline Canabarro, a unidade prisional está superlotada, uma vez que tem capacidade para custodiar 326 (trezentos e vinte e seis) presos, contudo, sua população carcerária atual é de 858 (oitocentos e cinquenta e oito) presos.

Por derradeiro, a situação se agrava ainda mais com o risco de contaminação do COVID-19 que, ao que todos os estudos indicam, possuem maior grau de risco sobre a população obesa
(disponível em:
https://www.nature.com/articles/s41574-020-0364-6?fbclid=IwAR0EmauIq9e3_gcCl9wHzS_z1f6RYj5QRnRFw0ALH2MmdfI3Xv6WJw5e-pw
).

Por fim, registro que em pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), observei o reeducando tem cumprindo rigorosamente as determinações contidas na decisão que recebeu, permanecendo em sua residência, saindo apenas para procedimentos médicos.

Diante disso, não há dúvidas quanto à gravidade da enfermidade do reeducando, eis que comprovada não só pelas averiguações
in loco
do magistrado, mas também pelos laudos médicos, prontuário, receituários e comunicações internas que demonstram a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional.

Assim, em que pese a elevada pena corpórea do reeducando, a presente situação se reveste nos casos de excepcionalidade, sobretudo pela situação de pandemia vivenciada atualmente, e exige a manutenção da decisão impugnada.

Por tais razões, em
harmonia
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020